Tribunal: STF
Processo: ARE 1415470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO - APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - REUNIÃO DE PROCESSOS - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS - PROPRIEDADE SOBRE TERRENO NÃO DEMONSTRADA A CONTENTO - DEMOLIÇÃO - MEDIDA EXTREMA E IRREVERSÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RISCOS À COLETIVIDADE OU DE VÍCIOS INSANÁVEIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - COLOCAÇÃO DE TAPUMES AO REDOR DA ÁREA LITIGADA - IMPOSSIBILIDADE - RETORNO DA SITUAÇÃO FÁTICA AO STATUS QUO ANTE - NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONFIRMADA A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - NA MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO, CONFIRMADA A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Havendo clara conexão entre os processos, necessária se faz sua reunião para que seja proferido julgamento único. O fato de não ter o município apelante se desincumbido a contento de demonstrar com a clareza necessária a sua condição de proprietário da área reclamada se apresenta como obstáculo intransponivel ao deferimento do que pretende, ou sejam, a demolição da construção, requerida em primeira e segunda instâncias nos autos principais n° 1.0024.09.719224-9/001, a permanência dos tapumes colocados ao redor da área, requerida em sede recursal nos autos n°1.0024.12.073113-8/001, em apenso. O pleito de que haja uma determinação de demolição da construção existente na área litigada, em virtude de supostas irregularidades ou descumprimento de obrigações que as leis municipais impõem (tais como licenças ou alvarás de funcionamento), revela-se, no mínimo, desarrazoado. A demolição, sendo medida extrema e de caráter irreversível, só é admissível em situações em que restar demonstrado que o vício é insanável e que sua manutenção possa gerar risco real à parte e/ou à coletividade, o que não corresponde ao presente caso. A medida cautelar de atentado, prevista no revogado Código de Processo Civil, de 1973, tem por objetivo a restauração do estado de fato inicial da lide principal, que eventualmente tenha sido comprometido por inovações ilegítimas provocadas por uma das partes no curso do processo. Serve, pois, ao processo principal, à medida em que busca a restituição da situação fática inicialmente relatada, com o fim de garantir a eficiência e a utilidade da prestação jurisdicional, já que pretende assegurar a integridade do objeto do litígio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, VI; 30, VIII; 183, § 3º; 186, II e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente